Tribunal: STF
Processo: HC 271596
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação qualificada. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Murilio Alessandro Gemin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.071.044/SP (evento 12).

O paciente foi condenado à pena de 11 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal (evento 9).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea e concreta da prisão preventiva. Alega que a sentença não demonstrou a existência de risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta, ainda, que não foram indicados fatos novos, tampouco evidenciada a imprescindibilidade da medida. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 12):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal), no qual se alegava ausência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva e para a negativa de direito de apelar em liberdade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a prisão preventiva e negar ao agravante o direito de apelar em liberdade, nos termos do art. 387, § 1.º, do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado por outras ações penais e pela prática do crime durante liberdade provisória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 387, § 1.º, do CPP autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a decidir fundamentadamente sobre a manutenção da prisão preventiva, bastando que explicite a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 
4. As instâncias ordinárias negaram o recurso em liberdade para resguardar a aplicação da lei penal, diante da condenação em regime fechado, e por subsistirem os fundamentos da prisão preventiva, decretada com base na gravidade concreta da conduta (apreensão de 991,5 g de cocaína e 588,7 g de maconha, em contexto de tráfico) e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais e pela prática delitiva durante liberdade provisória, o que configura fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP. 
5. A custódia cautelar já havia sido examinada por esta Corte em habeas corpus anterior, ocasião em que se reconheceu a imprescindibilidade da medida pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela existência de ações penais em andamento e pelo risco concreto de reiteração delitiva, inexistindo alteração substancial do quadro fático que justifique a revogação da prisão. 6. Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal e subsistem, após a sentença condenatória, os motivos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campinas condenou o paciente à pena de 11 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º do Código Penal) e, com base no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva do paciente (evento 9).

Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, ao consignar que os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau - garantia da ordem pública - constitui motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar. Extraio da referida decisão (evento 10 - grifos no original):

“(...)
4. Essa Câmara, ao julgar o HC n. 2212046-32.2025.8.26.0000, em 04.08.2025, assentou a juridicidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
Eis o teor da ementa do julgado:
“Habeas corpus” em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de tráfico de drogas e receptação qualificada. 2. Gravidade em concreto dos delitos e reiteração criminosa que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não é o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ausência de demonstração dos requisitos para o benefício. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. 
E não se divisa a existência de alteração substancial no quadro a ponto de ensejar a desconstituição da custódia cautelar. A impetração não trouxe algum dado novo nessa linha. 
Pelo contrário, sobreveio sentença que condenou o paciente às penas de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 873 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação qualificada, mantida a custódia cautelar (fls. 31/50).
Anote-se que a decisão de subsistência da prisão preventiva se mostra fundamentada, inferindo-se que o magistrado entendeu subsistentes as razões que ensejaram a decretação da segregação cautelar. 
Nessa linha de raciocínio, não se mostra razoável desconstituir-se a custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória se o réu permaneceu preso durante todo o transcorrer do processo e se subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação provisória, vale dizer, se não alterado substancialmente o quadro no qual veio assentada a decretação da prisão preventiva (STF, RHC nº 117.802, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 10/06/2014, Dje de 01/07/2014; HC nº 95.685, relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 16/12/2008, DJ de 06/03/2009; HC nº 89.824, relator Ministro Carlos Britto, julgado em 11/03/2008; DJ de 29/08/2008; STJ, AgRg no HC n. 981.502/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; HC n. 482.927/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019; HC nº 175.538/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 18/4/2013; HC nº 192.024/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 9/8/2011; HC nº 114.916/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/8/2009, DJe de 8/9/2009). 
5. Enfim, não configurado um quadro de constrangimento ilegal na espécie. 
6. Ante o exposto, denego a ordem.” (destaquei)
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reputou idôneos os fundamentos adotados pelas instâncias inferiores para a manutenção da prisão preventiva, ao consignar que (evento 12 - grifos no original):

“(...)
Como cediço, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
A prisão preventiva do agravante foi decretada com base nos seguinte fundamentos:
(...)
Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 
Na hipótese, verifica-se que as instâncias antecedentes negaram ao agravante o direito de apelar em liberdade, sob o fundamento de que a medida se justifica para resguardar a aplicação da lei penal, diante da condenação em regime fechado, bem como por subsistirem os fundamentos da prisão preventiva, decretada para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, pela apreensão de 991,5 gramas de cocaína e 588,7 gramas de maconha, e pelo risco de reiteração delitiva do réu, que responde a outras ações penais e foi preso durante o gozo de liberdade provisória.
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) 
No mesmo sentido:
(...)
Convém destacar, inclusive, que o decreto preventivo já foi analisado e julgado válido por esta Corte Superior, nos autos do HC n. 1.034.851/SP, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a custódia preventiva do agravante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
2. O decreto de prisão preventiva foi fundamentado na gravidade dos fatos, considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (991,5 g de cocaína e 588,7 g de maconha), a existência de ações penais em andamento e o fato de o agravante estar em liberdade provisória quando foi preso. 
3. A custódia cautelar foi mantida com fundamento na gravidade do fato e no risco concreto de reiteração delitiva, sendo considerada imprescindível nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, fundamentada na gravidade dos fatos, na quantidade e variedade de drogas apreendidas, na existência de ações penais em andamento e no risco concreto de reiteração delitiva, atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A custódia cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos fatos, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, e o risco concreto de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal. 
6. A existência de ações penais em andamento e o fato de o agravante estar em liberdade provisória quando foi preso são elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando há elementos que demonstram sua imprescindibilidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida excepcional que deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A existência de ações penais em andamento e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a imposição da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam sua imprescindibilidade... 
Por fim, é firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de não haver "lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Nesse sentido: (AgRg no HC n. 1.019.052/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

É certo que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Nesse prisma, o juízo de origem destacou que “o autuado ostenta outras passagens policiais, conforme certidão de fls. 81/85, estando em gozo de liberdade provisória em mesmo assim, voltou a delinquir, razão pela qual seu estado de liberdade gera perigo concreto para sociedade, uma vez que, ao que tudo indicado, ainda não houve ressocialização completa, verificando-se nova delinquência a atentar contra a ordem social” (evento 6).

Além disso, a quantidade de droga apreendida é significativa - cerca de 991,5 gramas de cocaína e 588,7 gramas de tetrahidrocannabinol (THC). Desse modo, a fundamentação do ato apontado como coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).

Portanto, considerada a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus, bem como carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente